Tribunal: TJDFT
Processo: 0015627-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015627-26.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: PATRICIA KOCHEM GOMES, ROSANE KOCHEM GOMES, MARILDA KOCHEM DESPACHO Intimem-se os recorridos para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente no ID no 43276002. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007